Tribunal: TJSP
Processo: 2284384-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão de regime, afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame criminológico – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284384-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
DOS SANTOS APARECIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284384-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2284384-77.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
RODRIGO DOS SANTOS
APARECIDO
Voto:
30271
HABEAS CORPUS
Pedido de progressão de regime,
afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao
exame criminológico Impossibilidade Matéria que deve
ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em
Execução - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de RODRIGO DOS
SANTOS APARECIDO, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo das Execuções Criminais da 04a RAJ -
Campinas.
Informa que feito o pedido de progressão
de regime, o representante do Ministério Público requereu a submissão a
exame criminológico. Contudo, a autoridade coatora, sem oportunizar o
contraditório, determinou a realização de exame criminológico,
afirmando a existência de longa pena a cumprir, reincidência e a
gravidade abstrata dos delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284384-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que o paciente possui lapso para a
progressão.
Alega que apontar a gravidade abstrata ou
circunstâncias do cometimento do crime já valoradas por decisão
transitada em julgado, não se revelam fundamentos idôneos.
À vista disso, requer, em sede de liminar,
o afastamento da exigência do exame criminológico, deferindo-se a
progressão de regime ao paciente.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do presente pleito.
Não cabe a este E. Tribunal analisar o
pedido de afastamento da submissão do paciente ao exame
criminológico, por ser o Juiz das Execuções aquele que, por sua
proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo, sua evolução na
execução da pena, e sabe da necessidade de submetê-lo a exame
criminológico, para averiguar a possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade, sendo, pois, temerário, fazê-lo
nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus.
Ressalta-se, ainda, que o pleito de
progressão tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284384-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas
corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento
adequado à análise aprofundada de matéria aqui suscitada.
Ademais, vale lembrar, que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à
execução da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
“Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP” (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
“Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito” (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284384-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284384-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não
pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito
que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa
Egrégia Corte.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator